Tribunal: TJBA
Processo: 8046157-40.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8046157-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA Advogado(s): CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA RECLAMADO: 01ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ POR TURMA RECURSAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 988, CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046157-40.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PRISCILA LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA e como apelada 01ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA